Tribunal: STF
Processo: RE 332934
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. LIMITE REMUNERATÓRIO. INCISO XI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/2003).



    1. Consoante a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não são auto-aplicáveis os comandos alusivos a teto remuneratório inseridos na Constituição Federal pela EC 19/1998.



    2. Agravo regimental desprovido.